Tribunal: TJES
Processo: 5030648-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030648-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE
RECORRIDO: RICARDO DA SILVA RODRIGUES TEIXEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO EM UNIDADE AUTÔNOMA. VAZAMENTO EM COLUNA HIDRÁULICA. ÁREA COMUM. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. DESÍDIA ADMINISTRATIVA E INÉRCIA REITERADA FRENTE ÀS RECLAMAÇÕES E AO LAUDO TÉCNICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) MANTIDA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, condenando a parte ré à obrigação de fazer consubstanciada na realização, no prazo de 30 (trinta) dias, dos reparos necessários nas conexões da tubulação da coluna hidráulica no shaft entre a unidade 104 e 204, bem como nas paredes e tetos do corredor, da sala e dos banheiros do requerente, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para a hipótese de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput do art. 537 do CPC/15.

Outrossim, condeno o demandado ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de astreintes, com correção monetária a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, consoante o parágrafo único, do art. 389 do Código Civil Brasileiro, sem juros moratórios, por configurar bis in idem.

Finalmente, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. (...)”

Em suas razões recursais, o condomínio recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade por eventuais vazamentos às unidades privativas superiores, bem como a incompetência do Juízo ante a necessidade de prova pericial complexa. No mérito, defende a inexistência de nexo causal e de falha na prestação de seus serviços, amparando-se em laudo técnico que não teria identificado vazamentos na tubulação comum, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução das astreintes e da verba indenizatória por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, asseverando que o acervo probatório, notadamente o laudo técnico e o histórico de comunicações, demonstra o descaso do condomínio e a origem do problema na estrutura comum da edificação.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente, entendo que esta não merece prosperar. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir da narrativa fática deduzida na exordial. Uma vez que o autor imputa os danos à falha na manutenção de área comum (coluna hidráulica vertical), resta configurada a pertinência subjetiva do condomínio para figurar no polo passivo da lide, devendo a efetiva responsabilidade ser apreciada no mérito. Assim,
rejeito a preliminar
.

De igual modo,
rejeito a preliminar
de incompetência do juízo por suposta complexidade da causa, porquanto a identificação da origem das infiltrações e a verificação do nexo de causalidade não demandam a realização de perícia técnica especializada, sendo o acervo probatório coligido aos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, de sorte que a dilação probatória pretendida pela recorrente revela-se desnecessária.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a configuração da responsabilidade civil do condomínio recorrente por infiltrações na unidade autônoma do recorrido, bem como verificar a subsistência do dano moral indenizável, a adequação do
quantum
arbitrado e a higidez das astreintes fixadas na origem.

No mérito, verifico que a r. sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se da r. sentença os seguintes trechos de interesse e que serão acolhidos à guisa de fundamentação:

"[...] Outrossim,
resta demonstrado que a unidade do requerente vem sofrendo com infiltrações, as quais estão causando mofo e manchas nas paredes e nos tetos do corredor, da sala e dos banheiros
(ID 76948425).

Depreende-se, ainda, que
tal situação foi devidamente constatada por engenheira contratada pela administração do requerido para a elaboração de laudo, sendo declarado em tal documento que

“a

principal origem da patologia
é o vazamento interno na coluna hidráulica
, agravada possivelmente por deficiências nas unidades superiores”
(ID 76948430 – negrito do original).

Desse mesmo documento, extrai-se que a aludida profissional recomendou, a fim de solucionar o problema enfrentado pelo suplicante,
dentre outras medidas, o reparo imediato das conexões da tubulação da coluna hidráulica no
shaft
entre a unidade 104 e 204
, bem como o rejunte e a impermeabilização dos banheiros da unidade 204.

Por seu turno,
verifica-se que o requerente notificou extrajudicialmente o requerido, a fim de que este iniciasse as obras necessárias à resolução do problema (ID 76948426),
solicitando a intervenção do síndico do empreendimento com esta mesma finalidade (ID 76948427),
sem êxito em resolver a situação acima narrada
.

Vale mencionar, a par disso, que,
mesmo após o deferimento da medida de urgência perseguida na exordial
,
o suplicado não promoveu a intervenção necessária a sanar o vício em comento
, conforme fotografias anexadas ao ID 83370090 pelo demandante.

Registra-se, além disso, que o réu, a fim de demonstrar que não é responsável pelo problema acima descrito, contratou a empresa Qualifica Serviços, a qual emitiu um laudo, apresentado no ID 84507269,
podendo-se aferir que a sua avaliação se limitou ao
shaft
hidráulico da unidade 204, no qual não teria sido constatada a existência de
“vazamento ativo, gotejamento fissura, infiltração ou sinal de umidade
”
.

No entanto,
tal vistoria não rechaça a constatação anterior, haja vista que, de acordo com a engenheira que elaborou o primeiro laudo, o problema está na coluna hidráulica
, ou seja,
nas conexões e tubulações entre as unidades 104 e 204, inexistindo no novo documento qualquer menção de avaliação do apartamento do autor e da intersecção entre os referidos imóveis
. [...]”
[grifei]

Com efeito, a análise conjunta dos laudos técnicos revela que o recorrente não logrou êxito em desconstituir o nexo causal apontado no diagnóstico inicial, o qual vinculou a patologia à estrutura comum do edifício (coluna hidráulica vertical). Conquanto o segundo relatório apresentado pelo condomínio não tenha identificado vazamentos ativos na unidade 204, tal prova é insuficiente para afastar a responsabilidade condominial, uma vez que omitiu a inspeção na coluna hidráulica comum recomendada anteriormente. Nessa esteira, a responsabilidade do condomínio pela manutenção das prumadas verticais e colunas hidráulicas decorre do dever de conservação das áreas comuns, incumbindo-lhe a vigilância necessária para evitar danos às unidades autônomas.

Na espécie, a responsabilidade do recorrente resta evidenciada pelo acervo probatório que demonstra a ciência inequívoca do problema por meio de comunicações e notificações extrajudiciais, revelando-se a inércia administrativa em saná-lo especialmente quando o condomínio ignora o diagnóstico técnico que ele próprio requisitara e que já indicava falha em área comum, circunstância que estabelece o nexo de causalidade entre a ausência de manutenção e os danos suportados pelo recorrido.

No que tange aos danos morais, as circunstâncias do caso concreto justificam a manutenção da condenação, uma vez que o descaso da administração condominial submeteu o recorrido à convivência prolongada com infiltrações, umidade e mofo em sua residência, comprometendo a salubridade do imóvel e extrapolando o mero dissabor cotidiano. A inércia em solucionar o problema, mesmo diante da deterioração do ambiente doméstico e do risco à saúde da unidade familiar, configura abalo extrapatrimonial passível de reparação, revelando-se o
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional à extensão do dano e às particularidades da lide, em observância aos parâmetros habitualmente adotados por esta Turma Recursal.

Por derradeiro, não subsiste a tese de
bis in idem
quanto às
astreintes
, pois a penalidade de R$ 2.000,00 (dois mil reais) decorre do descumprimento pretérito da tutela de urgência devidamente intimada, ao passo que a nova multa fixada em sentença visa assegurar a eficácia da obrigação de fazer agora confirmada em cognição exauriente. Tratando-se de fatos geradores e finalidades distintas, em que a primeira detém caráter sancionatório pelo desrespeito à ordem liminar e a segunda possui natureza coercitiva voltada ao adimplemento definitivo, a cumulação revela-se juridicamente legítima para preservar a autoridade das decisões judiciais e compelir o devedor ao cumprimento do preceito cominado

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)